Tribunal: TJMT
Processo: 1002810-79.2018.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002810-79.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MANUEL AGUILERA OJEDA - CPF: 052.865.831-05 (APELANTE), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MANUEL AGUILERA OJEDA - CPF: 052.865.831-05 (APELADO), THIAGO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 027.844.801-19 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INAPLICABILIDADE DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. REABILITAÇÃO. INSS. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente ao autor, após a constatação de sequela que reduziu sua capacidade laboral, mas sem impedir o exercício das funções habituais. O autor pleiteia a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em saber se o autor faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença, com posterior conversão em aposentadoria por invalidez, ou se deve ser mantida a concessão do auxílio-acidente, conforme sentença recorrida.

3. A discussão envolve a análise da incapacidade laboral do autor, sendo esta parcial e temporária, com necessidade de tratamento cirúrgico e fisioterápico.

III. Razões de decidir

4. O autor sofreu acidente de trajeto, sendo este equiparado a acidente de trabalho, e recebeu o auxílio-doença acidentário até 12/08/2016, quando o benefício foi cessado. A perícia médica atesta a incapacidade parcial e temporária, com previsão de recuperação laborativa após seis meses, o que justifica o restabelecimento do auxílio-doença.

5. O auxílio-acidente concedido pela sentença recorrida não se mostra adequado, pois a análise pericial demonstra que a incapacidade do autor é temporária e não permanente, afastando, ainda, a possibilidade de concessão de aposentadoria por invalidez.

6. A argumentação do INSS, que menciona o retorno do autor ao trabalho após a cessação do benefício, não afasta a comprovação da incapacidade temporária, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema 1.013), que garante o direito ao benefício no período de incapacidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do INSS desprovido. Recurso de Manuel Aguilera Ojeda parcialmente provido para restabelecer o auxílio-doença pelo período de seis meses.

Tese de julgamento
: “
1. A incapacidade parcial e temporária do segurado não justifica a concessão de aposentadoria por invalidez, sendo devido o restabelecimento do auxílio-doença pelo período indicado pelo perito judicial. 2. O retorno ao trabalho do autor após cessação do benefício não obsta o direito ao restabelecimento do auxílio-doença, conforme jurisprudência do STJ
”.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/91, arts. 59, 42, 86 e 101.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.013; TJ-MT, Apelação nº 10109204620198110041 MT, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, julgado em 10/10/2022; TJ-MT, Apelação nº 00322991220098110041 MT, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiqui, julgado em 07/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
MANUEL AGUILERA OJEDA e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Pontes e Lacerda, na Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Acidente n. 1002810-79.2018.8.11.0013, ajuizada por MANUEL AGUILERA OJEDA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, concedendo o benefício do auxílio-acidente, vez que a parte autora “
se tornou portadora de sequela que reduz a sua capacidade laborativa, mas não a impede de exercer suas funções habituais”
.

O 1º apelante (Manuel Aguilera Ojeda) alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada, vez que defende que faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo INSS.

O 2º apelante (INSS), por sua vez, argui que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que defende que a parte autora não faz jus aos benefícios pleiteados, sustentando que o feito deve ser julgado totalmente improcedente.

Contrarrazões apresentadas em id. 256638661.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Manuel Aguilera Ojeda ajuizou ação previdenciária de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Resta inconteste que o autor sofreu acidente de trajeto, equiparado ao acidente de trabalho, nos termos do art. 21, IV, d, no dia 27/11/2015, e sofreu várias fraturas no antebraço direito.

Em decorrência do acidente, o autor solicitou a concessão do benefício auxílio-doença junto ao INSS, o qual foi deferido, cessando-se em 12/08/2016, não sendo convertido em auxílio-acidente, ao que a parte busca pelo restabelecimento do auxílio-doença e conversão em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, arguindo que há redução e limitação de sua capacidade laborativa.

Portanto, quanto ao acidente de trabalho e o afastamento do autor das atividades que exercia à época e que levou ao recebimento do auxílio-doença não há dissenso.

A controvérsia limita-se à verificação da incapacidade para o exercício da atividade laboral, total ou parcial, temporária ou permanente do autor.

Sabe-se que o benefício previdenciário de auxílio-doença encontra amparo no art. 59 da Lei n. 8.213/91, e será devido ao segurado que, havendo cumprido o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

De outro lado, o benefício de auxílio-acidente concedido na sentença recorrida, previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, será devido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Na hipótese dos autos, verifico que o autor, ora primeiro apelante, sofreu acidente de trajeto em 27/11/2015, tendo recebido auxílio-doença acidentário (B91) até 12/08/2016, quando teve seu benefício cessado administrativamente pelo INSS.

A perícia médica judicial, realizada em 03/09/2020, foi conclusiva ao atestar que o periciado apresenta "
diminuição da amplitude de movimentos do antebraço direito, incapacidade de realizar extensão completa do membro
", havendo necessidade de nova cirurgia para retirada dos pinos e posterior fisioterapia.

O
expert
indicou, ainda, que a incapacidade é parcial e temporária, estimando prazo de 06 (seis) meses para recuperação laborativa.

Neste contexto, analisando detidamente os autos, especialmente o laudo pericial e os documentos médicos apresentados, tenho que assiste parcial razão ao primeiro apelante.

Isso porque, diferentemente do entendimento adotado pelo magistrado
a quo
, que concedeu o auxílio-acidente por considerar que a sequela apenas reduz a capacidade laborativa sem impedir o exercício das funções habituais, o conjunto probatório demonstra que o autor se encontra temporariamente incapacitado para o trabalho, necessitando de tratamento cirúrgico e fisioterápico para sua reabilitação.

Ademais, em que pese o INSS argumentar que o autor retornou ao trabalho após a cessação do benefício, tal fato não afasta seu direito ao benefício por incapacidade, conforme recente entendimento do STJ firmado no Tema 1.013:

“No período entre o indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício previdenciário pago retroativamente”.

Assim, comprovada a incapacidade temporária do segurado para suas atividades laborais habituais, impõe-se a concessão do auxílio-doença pelo período de 06 (seis) meses, conforme indicado na perícia médica judicial.

Destaco que, à luz do art. 101 da Lei n. 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, bem como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, por serem facultativas.

Por outro lado, não há que se falar em aposentadoria por invalidez, uma vez que não restou demonstrada a incapacidade total e permanente do segurado, requisito indispensável para a concessão desse benefício, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91.

Quanto ao recurso do INSS, tenho que não merece provimento. A autarquia limita-se a argumentar que o autor retornou ao trabalho após a cessação do benefício, circunstância que, como já exposto, não impede o reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade no período, conforme Tema 1.013 do STJ.

Por fim, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE - CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA – PARCIAL E TEMPORÁRIA COM RESTRIÇÕES PARA ALGUMAS ATIVIDADES – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO – REABILITAÇÃO PROFISSIONAL – NECESSIDADE – RESPONSABILIDADE DO INSS - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA, OBSERVANDO-SE O PRAZO PRESCRICIONAL
- RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que
o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze (15) dias consecutivos
. 2.
A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.
3. É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra. 4. Data de início do benefício desde a cessação administrativa, observando-se a prescrição quinquenal”. (TJ-MT 10109204620198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS
– TERMO INICIAL – DATA DE CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO -DOENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JURO DE MORA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DE IRENE VIEIRA CAVALCANTE BARROS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPROVIDOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1.
Reconhecida por prova pericial que a incapacidade da apelante para o trabalho é temporária, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.
2.
Comprovada a qualidade de segurado, a carência exigida e a incapacidade total e temporária para o trabalho por mais de 15 dias, faz jus o segurado ao auxílio-doença, nos termos do artigo 59 da Lei 8.213/1991.
3. O termo inicial do restabelecimento do benefício acidentário é a data imediatamente posterior à cessação indevida pela autarquia previdenciária. 4. Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao disposto nos Temas 905 do STJ e 810 do STF. 5. A fixação da verba honorária deverá observar o disposto nos §§ 3º a 7º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por se tratar a hipótese em análise de sentença ilíquida, os honorários somente poderão ser arbitrados após a sua liquidação”. (TJ-MT 00322991220098110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/07/2022 - destaquei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso do INSS
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do autor
para reformar a sentença e conceder o benefício de auxílio-doença pelo período de 06 (seis) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025